Tribunal: TJMT
Processo: 0014735-78.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014735-78.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Telefonia]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

“
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
OI S.A.
, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante, a fim de
manter a multa aplicada no Processo Administrativo no 0108-011.556-1, fixada originalmente em R$ 21.000,00, haja vista a sua legalidade
, mantendo os termos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

Nas razões do presente recurso, o Embargante sustenta que houve omissão quanto à redução do valor da multa aplicada, e as regras prequestionadas no julgado. (Id. 69682464 - Pág. 1 a 69682464 - Pág. 2).

Em 03/02/2021, decorreu sem Contrarrazões, o prazo para o Embargado, apesar de sua ciência registrada pelo sistema. (Id. 70667493 - Pág. 1 e 74857451 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos Embargos de Declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a Embargante, em suas razões, afirma que houve omissão quantos as regras prequestionadas, inerente a redução da multa aplicada, quantum sancionatório, fixado pelo Embargado
no Processo Administrativo no 0108-011.556-1
.

Não obstante as alegações trazidas, razão não assiste ao Embargante, veja-se o trecho do acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor
.
Recurso desprovido.
” (N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)” [Destaquei]

No presente caso, em síntese, a parte Requerente, ora Embargante, formulou os pedidos na inicial, pleiteando liminarmente a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta, fixada em R$ 21.000,00(vinte e um mil reais), e que o Requerido/Embargado se abstivesse de inscrever o débito na Dívida Ativa.

No mérito da inicial, requereu a anulação do ato administrativo
(Processo Administrativo no 0108-011.556-1
), considerando-o ilegal, e se este não fosse o entendimento do Magistrado,
pela redução da multa aplicada para patamares condizentes com o caso aplicado.

O Juízo
a quo
, concedeu a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito fiscal no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), nos termos do art. 151, II, do CTN.

Sobreveio a sentença, revogando a liminar e rejeitando o pedido, com fulcro no art. 269, inc. I, do CP, e seguindo o mesmo entendimento, foi julgado o Acórdão ora embargado.

Nessa vertente, após a detida análise da vasta documentação comprobatória juntada nos autos pelas partes, concluiu-se que o auto de infração objeto da ação foi lavrado com a observância das exigências legais, ou seja, a identificação do infrator; a descrição dos fatos ocorridos; a descrição da hipótese de incidência; a fixação de prazo para que o Requerente/Embargante apresentasse impugnação escrita no prazo improrrogável de dez dias. Portanto, pela nítida ausência de irregularidades no procedimento administrativo culminou-se a imposição de multa ao Embargante, que pelo enquadramento da infração, em si, encontra amparo, por violação ao art. 6°, incs. III, IV e todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo o que se cogitar na afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade quanto ao valor fixado na multa.

Desse modo, não há qualquer omissão no Acórdão, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do decisum embargado.

O desprovimento do Apelo conta com fundamentação clara e hígida, nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.
Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (Destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, conforme previstos nos artigos 55 e seguintes, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater.
Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável
(STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015).” (Destaquei)

Isso posto,
REJEITO
os Aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021